Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-41.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007331-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MATHEUS PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.661-02 (EMBARGADO), ANA VICTORIA PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.651-22 (EMBARGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA VICTORIA PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.651-22 (EMBARGANTE), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MATHEUS PREZA AZAMBUJA - CPF: 031.355.661-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUANTO À PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM E COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes — os autores da ação (
Ação de Cobrança
) e a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A — contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da seguradora, reformando sentença que havia anulado cláusula de carência contratual e condenado-a ao pagamento da indenização securitária. Os autores alegam omissão quanto à análise da preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade. A seguradora, por sua vez, aponta omissão quanto à inversão do ônus da sucumbência, pedindo a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão deixou de apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada pelos autores com fundamento no princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de inversão do ônus sucumbencial diante do provimento da apelação da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, inclusive com efeitos modificativos, quando a correção do vício implicar alteração no julgado.

4.

Assiste razão aos autores quanto à alegação de omissão, uma vez que a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões não foi analisada no acórdão. Contudo, ao suprir a omissão, constata-se que o recurso de apelação da seguradora atende aos requisitos legais e impugna de forma clara os fundamentos da sentença, afastando a alegação de inépcia recursal.

5.

A preliminar é rejeitada, mantendo-se o provimento do recurso da seguradora, sem efeitos infringentes nos embargos dos autores.

6.

Quanto aos embargos da Bradesco Vida e Previdência S/A, verifica-se omissão relevante no acórdão ao deixar de inverter o ônus da sucumbência, já que a seguradora restou vitoriosa e os autores foram vencidos integralmente.

7.

A ausência de menção à condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios viola o disposto no art. 85, caput, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo necessária a integração do julgado com a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos: (i) sem efeitos infringentes quanto à omissão relacionada à preliminar de ausência de dialeticidade (autores); (ii) com efeitos infringentes quanto à omissão relativa à inversão do ônus da sucumbência (seguradora).

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à análise de preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ausência de dialeticidade deve ser sanada, sendo legítima a rejeição da preliminar quando o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença.

2.

O provimento de apelação que reforma integralmente a sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 932, III; 85, caput, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de jurisprudência diretamente nos embargos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
Carla Vitoria Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja;
e
Bradesco Vida e Previdência S/A
, contra acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
Bradesco Vida e Previdência S/A
.

Carla Vitoria Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja sustentam a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, expressamente suscitada nas contrarrazões, a qual se fundamentava na inobservância do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sustentam que, embora tal matéria tenha sido expressamente suscitada, nenhuma análise foi realizada no corpo do acórdão ora embargado, configurando-se, assim, vício de omissão sanável por meio dos presentes embargos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Salientam que a mencionada omissão compromete a completude do julgado, motivo pelo qual requerem o seu suprimento com efeitos infringentes, a fim de que a questão preliminar seja enfrentada e, uma vez acolhida, conduza ao não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Bradesco Vida e Previdência S/A, com a consequente manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Requerem, ainda, para fins de prequestionamento, a menção expressa aos artigos 1.022, II, e 932, III, do CPC; artigos 6º, incisos III e IV; 51, incisos I, IV e XV, e §1º, II; 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor; bem como o artigo 421 do Código Civil, todos expressamente invocados nas contrarrazões ao recurso de apelação, com vistas à eventual interposição de recurso especial.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 274123894).

Bradesco Vida e Previdência S/A
opôs o Recurso de Embargos de Declaração alegando que houve omissão no tocante à inversão do ônus de sucumbência, tendo em vista que, sendo a seguradora vencedora da demanda, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em seu favor, nos termos do artigo 85 do CPC. Requer, por conseguinte, que os honorários sejam arbitrados com base no valor atualizado da causa, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento expresso dos artigos 85 e 489, III, do Código de Processo Civil, para fins de viabilização do manejo de eventuais recursos excepcionais.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 273687387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Carla Vitória Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja, assim como Bradesco Vida e Previdência S/A, opuseram Embargos de Declaração em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A, cuja ementa transcreve-se a seguir
:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. MORTE NATURAL DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL COM CLAREZA E DESTAQUE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A contra sentença que declarou a nulidade da cláusula de carência e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária em favor dos beneficiários do segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cláusula de carência de 24 meses para morte natural é válida à luz do ordenamento jurídico e dos princípios consumeristas; (ii) verificar se o segurado teve ciência inequívoca das condições contratuais no momento da adesão ao seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 797 do Código Civil permite expressamente a estipulação de prazo de carência em contratos de seguro de vida para o caso de morte, afastando a alegação de abusividade da cláusula.

O contrato firmado entre o segurado e a seguradora continha cláusula de carência de 24 meses para morte natural, sendo que o falecimento ocorreu antes do término desse prazo, configurando hipótese expressamente prevista de não cobertura.

A proposta de adesão assinada pelo segurado continha menção expressa à cláusula de carência, destacada de forma clara e inequívoca, bem como declaração formal do segurado de que teve acesso às condições gerais do contrato, afastando a alegação de violação ao dever de informação.

Nos contratos de adesão, o Código de Defesa do Consumidor exige que cláusulas limitativas de direitos estejam redigidas de maneira clara e destacada, o que foi observado no presente caso, conforme disposto no artigo 54, § 4º, do CDC.

A segurança jurídica e o princípio da força obrigatória dos contratos ("pacta sunt servanda") exigem o respeito às disposições livremente pactuadas, não se justificando a anulação de cláusula válida e regularmente aceita pelo segurado.

A jurisprudência do Tribunal confirma a validade de cláusulas de carência em contratos de seguro de vida, desde que devidamente informadas ao segurado, como ocorreu no presente caso.

A indenização securitária somente é devida se o evento coberto ocorrer após o período de carência, sendo legítima a recusa da seguradora em casos de morte natural dentro desse período.

Não restou demonstrada qualquer abusividade ou surpresa contratual que justificasse a nulidade da cláusula, pois esta foi redigida em conformidade com a legislação aplicável e regularmente pactuada entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cláusula de carência em contrato de seguro de vida é válida, desde que prevista de forma clara e destacada, conforme autorizado pelo artigo 797 do Código Civil.

O dever de informação do segurador é atendido quando há menção expressa à cláusula de carência na proposta de adesão assinada pelo segurado, com destaque e reconhecimento formal de ciência.

A anulação de cláusulas contratuais deve observar os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos, não sendo admissível quando a disposição contratual está em conformidade com a legislação vigente e devidamente aceita pelas partes.

A negativa de pagamento da indenização securitária em razão do falecimento do segurado dentro do período de carência não configura prática abusiva, pois a seguradora apenas limita sua responsabilidade aos riscos efetivamente cobertos pelo contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 757, 765 e 797; Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, IV, e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.033726-5/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 13/10/2022;

TJMT, Apelação Cível 1028860-70.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2023;

TJMT, Apelação Cível 0001383-65.2018.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21/09/2021.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Dos Embargos de Carla Vitoria Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja

Os Embargos de Declaração opostos por Carla Vitória Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja fundamentam-se na alegação de omissão no acórdão, ao argumento de que este deixou de apreciar a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação suscitada nas contrarrazões, a qual se amparava na violação ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, verifica-se que assiste razão aos Embargantes quanto à alegação de omissão relativa à preliminar suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação, a qual, de fato, não foi apreciada no acórdão ora embargado.

Sendo assim, a fim de sanar a omissão verificada, entendo cabível o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Carla Vitória Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja, para analisar e refutar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A.

Compulsando-se os autos, constata-se que o recurso de apelação interposto pela seguradora preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, bem como está devidamente motivado quanto à sua impugnação à sentença.

A peça recursal expõe, com clareza, os fundamentos de fato e de direito que sustentam a insurgência contra a decisão de Primeiro Grau, especialmente no que tange à validade da cláusula de carência prevista no contrato de seguro, à ciência do segurado acerca das condições contratuais e à legalidade da recusa ao pagamento da indenização securitária.

O Apelante demonstrou, de forma objetiva, sua inconformidade com o
decisum
, ao desenvolver argumentação jurídica estruturada, respaldada em dispositivos legais específicos (como os artigos 436, 757, 760 e 797 do Código Civil), e ao impugnar frontalmente os fundamentos adotados na sentença, notadamente no que diz respeito à alegada inobservância do dever de informação e à suposta abusividade da cláusula contratual.

Além do mais, houve pedido expresso de reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Dessa forma, não se verifica a inércia argumentativa ou a desconexão lógica entre a sentença impugnada e os fundamentos recursais, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Portanto, a preliminar deve ser rejeitada, tendo em vista que o recurso de apelação apresenta adequada impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, estando em conformidade com os requisitos legais.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Carla Vitória Leão Preza Azambuja, Matheus Preza Azambuja e Ana Victoria Preza Azambuja, apenas para colmatar a omissão havida no acórdão, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

Dos Embargos de Declaração da Bradesco Vida e Previdência S/A

A Recorrente defende que o acórdão embargado foi omisso quanto à inversão do ônus da sucumbência.

Afirma que, tendo sido vencedora na demanda, faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, conforme preconiza o art. 85 do CPC. Contudo, o acórdão deixou de mencionar expressamente a condenação dos autores ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte ora embargante, sobre o valor atualizado da causa.

Revela-se acertada a insurgência deduzida nos embargos.

Evidencia-se, a partir da análise conjugada da sentença e do acórdão embargado, a existência de efetiva omissão no julgado quanto à inversão do ônus da sucumbência, o que impõe o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir tal vício.

A sentença recorrida, ora reformada pelo acórdão embargado, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando expressamente a seguradora ao pagamento da indenização securitária, impondo-lhe, ainda, o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 269.032,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O acórdão, por sua vez, deu integral provimento ao recurso de apelação interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A, reformando a sentença de modo a reconhecer a validade da cláusula de carência contratual e, por conseguinte, isentando a seguradora da obrigação de pagar a indenização pleiteada pelos autores.

Todavia, embora a reforma da sentença implique improcedência dos pedidos iniciais, com a consequente sucumbência integral dos autores, o acórdão deixou de se pronunciar sobre a inversão do ônus sucumbencial, omitindo-se quanto à necessária condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência em favor da parte ora embargante.

Trata-se de omissão relevante, sobretudo diante da aplicação do disposto no art. 85, caput, do CPC, que impõe ao vencido o dever de arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, os quais devem ser fixados, na hipótese, sobre o valor atualizado da causa, em observância aos §§2º e 3º do referido artigo, haja vista a ausência de condenação pecuniária decorrente da improcedência.

Assim, verifica-se a necessidade de colmatar o vício de omissão, integrando-se o acórdão com a imposição da sucumbência aos autores, conforme requerido nos presentes embargos.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S/A, para suprir a omissão relativa à inversão do ônus sucumbencial, colmatando-se, dessarte, a parte dispositiva do acórdão, que ficará assim redigido:

“Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a validade da cláusula de carência, isentando a seguradora da obrigação de pagamento da indenização securitária pleiteada pelos Recorridos.

Por conseguinte, inverte-se o ônus de sucumbência, condenando-se os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025